Tribunal: TJDFT
Processo: 0756149-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Apuração de suposto crime praticado contra vítima menor de idade na época dos fatos, mas atualmente maior. Registro da ocorrência após maioridade. Ausência de necessidade atual de tutela especial. Vítima adulta. Competência do juízo suscitado.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, nos autos instaurado para apuração de suposta prática de crimes sexuais e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, cuja vítima, à época dos fatos era menor de idade, mas, só foi às autoridades policiais, quando já tinha atingido a maioridade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à definição do Juízo competente para processar e julgar o caso envolvendo a suposta ocorrência de crimes em contexto de violência doméstica e familiar praticados contra criança -menor de idade-, à época dos fatos, mas adulta agora.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme prevista no artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006, com recente alteração trazida pela Lei n. 14.550/2023, combinada com o artigo 5o do mesmo diploma legal, abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à vítima mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Essa competência é atraída em situações que envolver qualquer das formas de violência descritas no artigo 7o da Lei n. 11.340/06 — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nas esferas cíveis e criminais (artigo 14, da Lei n. 11.340/06), praticadas no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que os atos de violência sejam direcionados à criança ou adolescente, conforme a Resolução n. 1/2024 do TJDFT, tendo como objetivo primordial, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei n. 13.431/2017, a criação de modelo de proteção integral às crianças e aos adolescentes merecedoras de tutela prioritária e diferenciada.
6. Verificado que a comunicação dos fatos às autoridades policiais se deu após a ofendida atingir a maioridade, e que, o feito, ainda em instrução, acaba tendo como vítima uma mulher maior de idade, revela-se descabível a aplicação de medidas especiais que visam resguardar a tutela das crianças e dos adolescentes quando em tramite na vara especializada.
7. Considerando, portanto, a desnecessidade de ações especiais com o intuito de proteção à vítima criança no caso em concreto, tenho que afastada a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante/DF.